Tribunal: TJSP
Processo: 1013452-11.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Autora que afirma que a ré causou-lhe prejuízos ao permitir que terceiros habilitassem uma linha telefônica em seu nome – Reconhecida a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da presente ação – II- Incontroverso que a linha telefônica habilitada foi

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Autora que afirma que a ré causou-lhe prejuízos ao permitir que terceiros habilitassem uma linha telefônica em seu nome – Reconhecida a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da presente ação – II- Incontroverso que a linha telefônica habilitada foi utilizada para aplicar golpes no estado de Santa Catarina, bem como que a mesma estava em nome da autora – Controvérsia que, na espécie, cinge-se em saber se a autora habilitou, ou não a linha – Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório e não demonstrou que a linha foi habilitada pela autora – Ré que permitiu que terceiros indevidamente habilitassem a linha telefônica em nome da autora – Em razão da linha indevidamente habilitada em nome da autora, instaurou-se contra ela inquérito policial após comunicação de crime de estelionato e realizou-se busca e apreensão em sua residência, tendo havido, inclusive, pedido de sua prisão preventiva, o qual foi indeferido – Danos morais caracterizados – III- Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização majorada para R$30.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Sentença parcialmente reformada – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelo da ré improvido e apelo da autora provido."